Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747430-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE GASPAR DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ GASPAR DE ANDRADE em face de DISTRITO FEDERAL, NEOENERGIA DISTRIBUÇÃO BRASÍLIA S/A e PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida por este Relator. Com suporte no art. 1.021, §2o, do CPC, intimem-se os Agravados para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025 13:06:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador